Tribunal: TJES
Processo: 0014694-15.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014694-15.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIEL DA COSTA LIMA e outros

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

1. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente de trabalho culminou na invalidez parcial permanente do segurado, há que se verificar o grau da lesão para fins de apuração do valor da indenização.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.112, firmou entendimento no sentido de que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
” (REsp n. 1.874.811/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da Ré, bem como negar provimento ao recurso do Autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014694-15.2018.8.08.0011

APELANTE/APELADO: JOSIEL DA COSTA LIMA

APELANTE/APELADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de cobrança de apólice de vida” proposta por JOSIEL DA COSTA LIMA, ora Autor, em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., ora Ré.

Pela sentença de fls. 246/247v, integrada pela decisão de fls. 257/260, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Apelado ao pagamento de indenização securitária fixada em R$ 20.625,00 (vinte mil seiscentos e vinte e cinco reais)

Irresignado, o Autor interpôs o recurso de apelação de fls. 263/266, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Por sua vez, a Ré interpôs o apelo de fls. 267/272, aduzindo que o Juízo
a quo
equivocou-se ao considerar o capital segurado, de modo que, considerando o percentual de invalidez do Autor, o valor devido de indenização seria R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais).

As partes apresentaram contrarrazões respectivamente às fls. 276/278 e 279/285 pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014694-15.2018.8.08.0011

APELANTE/APELADO: JOSIEL DA COSTA LIMA

APELANTE/APELADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de cobrança de apólice de vida” proposta por JOSIEL DA COSTA LIMA, ora Autor, em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., ora Ré.

Pela sentença de fls. 246/247v, integrada pela decisão de fls. 257/260, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Apelado ao pagamento de indenização securitária fixada em R$ 20.625,00 (vinte mil seiscentos e vinte e cinco reais)

Irresignado, o Autor interpôs o recurso de apelação de fls. 263/266, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Por sua vez, a Ré interpôs o apelo de fls. 267/272, aduzindo que o Juízo
a quo
equivocou-se ao considerar o capital segurado, de modo que, considerando o percentual de invalidez do Autor, o valor devido de indenização seria R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais).

As partes apresentaram contrarrazões respectivamente às fls. 276/278 e 279/285 pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Calha registrar, inicialmente, quanto às pretensões recursais devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça, que não há controvérsia quanto ao dever de indenizar da Ré em decorrência do acidente de trabalho sofrido pelo Autor em 12.12.2017, divergindo as partes tão somente quanto ao valor da referida indenização.

Do exame detido dos autos, extrai-se, do laudo pericial acostado às fls. 225/231, bem como da manifestação do assistente técnico da Ré, às fls. 243/245, a incapacidade permanente em razão de perda funcional do ombro esquerdo.

Atentando-se ao regramento legal pertinente, por se tratar de invalidez permanente parcial, apurou-se que a base de cálculo deverá corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido caso a invalidez fosse total, que corresponde à perda anatômica verificada
in concreto
, decotando-se, em seguida, o percentual equivalente ao grau de repercussão funcional da lesão que,
in casu
, foi de 75% (setenta e cinco por cento). Nesse sentido, confira-se o laudo e o parecer técnico às fls. 231 e 245 dos autos.

Observa-se, contudo, que não obstante a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria preveja, em sua cláusula 37, a contratação de seguro de vida que garante indenização mínima de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) na hipótese de invalidez permanente, restou demonstrado que o estipulante – isto é, a empresa para a qual o Autor laborava – realizou a contratação de seguro de vida coletivo com cobertura securitária total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para grupo de 25 funcionários, o que corresponde a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por funcionário, conforme fls. 121/127.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.112 no sentido de que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
” (REsp n. 1.874.811/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Portanto, não se pode impor à Ré a observância da convenção coletiva firmada entre os representantes das categoriais profissionais a que pertence o Autor, devendo ser eventual diferença buscada por este em face de seu empregador nas vias ordinárias.

Nesse particular, portanto, merece reparo a sentença hostilizada, reduzindo-se o montante devido a título de indenização de modo a observar o limite do capital segurado individualmente considerado.

Desta feita, verifica-se que o capital segurado individual efetivamente corresponde a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que resulta na indenização securitária de
R$ 11.250,00
(onze mil, duzentos e cinquenta reais), tal como sustenta a Ré, devidamente acrescida dos consectários legais.

Por corolário lógico, não merece acolhida a insurgência recursal do Autor.

Ante o exposto, conheço dos recurso de apelação e nego provimento ao recurso do Autor, bem como dou provimento ao recurso da Ré para reformar a sentença e fixar a indenização securitária em R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), devidamente acrescida dos consectários legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões